Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706409-90.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTTERMEDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, INTTERPAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA APELADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas pelas impetrantes e pelo Distrito Federal em face da sentença de ID 33797469 proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança em epígrafe, concedeu parcialmente a segurança pleiteada. Verifico que as impetrantes não foram intimadas para apresentação de contrarrazões à apelação interposta pelo Distrito Federal ao ID 33797479, uma vez que apenas o Distrito Federal fora intimado para contrarrazoar o recurso apresentado pelas autoras, conforme certidão de ID 33797515. Sendo assim, intimem-se as impetrantes para apresentar Contrarrazões ao recurso interposto pelo Distrito Federal ao ID 33797479 no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do Art. 1010, §1o do CPC. Transcorrido o prazo, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestar-se quanto ao recurso do Distrito Federal. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 17 de maio de 2022 18:34:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador